Tribunal: TJMT
Processo: 1025132-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025132-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DA ROSA STEINHAUS - CPF: 430.860.129-00 (APELANTE), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DA ROSA STEINHAUS - CPF: 430.860.129-00 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO E 2o RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– HIPOTECA INDEVIDA – IMÓVEL DE AUTORA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E ANALFABETA – CONTRATO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA – INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1o APELO

CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Os honorários advocatícios, nas ações com cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, devem incidir sobre o valor total do benefício econômico obtido, nos termos da interpretação sistemática do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, não configurando ofensa à ordem de vocação estabelecida.

Comprovada a ausência de anuência da autora em relação à contratação bancária que deu ensejo à inscrição de hipoteca sobre imóvel residencial de sua propriedade, é de rigor a declaração de inexistência da obrigação e a nulidade da garantia real respectiva.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos, uma vez que a vinculação indevida do bem imóvel a dívida inexistente, causou aflição à parte autora.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC, de modo que havendo condenação, a base de cálculo será o valor desta e, apenas subsidiariamente, admite-se o proveito econômico ou valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DA ROSA STEINHAUS e BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de Id. 313464374, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1025132-77.2024.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Maria da Rosa Steinhaus contra Banco do Brasil S/A, para a finalidade de, Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e:

a) Declarar a inexistência da obrigação jurídica, representada através da emissão da cédula de crédito bancário n.o 427.016.216, e, como consequência, Decretar a nulidade da constituição do ônus real da hipoteca, registrada à margem da matrícula n.o 54.831 do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT;

b) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil], contabilizados deste a citação, porque se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ];

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Em suas razões, de Id. 313464381, a parte autora, ora 1a apelante, em síntese, defende, que, em ações de dupla natureza (declaratória e condenatória), a base de cálculo dos honorários deve considerar o valor do proveito econômico obtido em sua integralidade, e não apenas o valor da condenação por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no capítulo da fixação dos honorários advocatícios, para que o percentual de 15% incida sobre o montante total do benefício econômico obtido, incluindo o valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00), e o valor correspondente à obrigação declarada inexistente (aproximadamente R$ 146.000,00), totalizando um proveito de R$ 154.000,00.

Já a parte requerida, ora 2a apelante, nas razões de Id. 313464386, em apertada síntese, pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora, sob o argumento de que a simples alegação de hipossuficiência econômica não é suficiente para justificar a concessão, sobretudo quando a parte é representada por advogado particular, o que indicaria ausência de miserabilidade jurídica.

Aduz que Não houve qualquer falha na prestação do serviço bancário, tampouco conduta ilícita da instituição financeira que justificasse a declaração de inexistência da obrigação ou a nulidade da hipoteca, bem como não restou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, tampouco a existência dos requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade).

No tocante aos honorários de sucumbência, o banco apelante defende que à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios deveriam ter sido suportados pela autora, que teria dado causa à instauração do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões nos Ids. 313464384 e 313464391, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação, haja vista que a parte requerida impôs o ônus da hipoteca à margem da matrícula n.o 54.831 do bem imóvel, de sua propriedade da requerente, com a cobrança de valores, sem que houvesse origem causal válida e celebração de contrato regular.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão, se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da assistência judiciária

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Lado outro, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade dos impugnados, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas suficientes para o deferimento pelo juízo
a quo
, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.
É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente. A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista. O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3o do CPC. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.”
(N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada. Conforme inteligência do art. 26, §2o, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.”

(N.U 1010958-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a manutenção do benefício, de modo que
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O cerne da questão consiste em verificar a regularidade da contratação da autora ou anuência consciente quanto à constituição da hipoteca em seu imóvel, bem como a correta fixação dos honorários advocatícios.

Da Inexistência da Relação Jurídica

Consta dos autos que a autora jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira. O banco não apresentou qualquer prova robusta que confirmasse a regularidade da contratação, tampouco a assinatura da autora ou anuência consciente quanto à constituição da hipoteca.

O contrato foi originado em cidade distante mais de 1.600 km da residência da autora, circunstância que corrobora a tese de fraude ou falsidade na contratação, especialmente em se tratando de consumidora idosa, analfabeta e sem qualquer envolvimento empresarial com a empresa emitente da cédula.

Ademais, o próprio devedor principal da cédula de crédito (empresa Santos Silva Comércio e Serviços Ltda.) ajuizou ação no Maranhão e obteve decisão declarando a inexistência da relação jurídica, decisão essa mantida em grau recursal. Embora a eficácia dessa decisão se limite às partes daquele feito, reforça a verossimilhança da tese autoral.

A jurisprudência é firme no sentido de que, diante da negativa da contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar sua regularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, escorreita a decisão do juízo
a quo
que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Da hipoteca sobre bem de família e dos danos morais

A hipoteca recaiu sobre imóvel onde reside a autora, que é bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, sendo nula de pleno direito. A ausência de consentimento válido da proprietária, especialmente na condição de analfabeta, torna inexigível a garantia real constituída.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Assim, da análise dos fatos narrados, é possível verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que a inscrição indevida de hipoteca no nome de terceiro estranho à relação jurídica subjacente constitui ato ilícito apto a gerar dano moral, causador de aflição à parte autora, sobretudo quando resulta em angústia, constrangimento e insegurança jurídica sobre o próprio lar.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO ESTABELECIDO NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DEMORA DA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO PARA BAIXA DA PENHORA E DA HIPOTECA - DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A indevida manutenção ou a demora na emissão da declaração para baixa da penhora e da hipoteca, ocasionada em razão do não cumprimento do acordo firmado entre as partes na ação revisional cumulada com consignação em pagamento, enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade, a configurar prejuízo moral passível de indenização.”

(N.U 0025254-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RESCISÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INVIABILIDADE – CONTRATO JÁ EXTINTO –
AVERBAÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Não é viável a rescisão de contrato já extinto por termo de encerramento e quitação integral da dívida.
A averbação indevida de hipoteca à margem da matrícula do imóvel configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo.
Tendo sido observados os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo Juízo a quo para os danos morais é medida que se impõe. Se não demonstrada a ocorrência de danos materiais e de lucro cessantes (art. 333, inciso I, do CPC) descabida a condenação do réu à reparação civil, ainda mais se o plantio, no período apontado, dependia de autorização legal. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas entre os litigantes, de forma proporcional, nos termos do art. 21 do CPC.”
(N.U 0002821-47.2012.8.11.0010, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

A insurgência recursal da autora limita-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00), excluindo-se o valor do benefício patrimonial obtido com a declaração de inexistência da cédula.

Todavia, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações em que há cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários devem incidir sobre o valor total do proveito econômico obtido, que no caso corresponde ao valor da indenização moral: R$ 8.000,00 e ao valor da obrigação declarada inexistente: R$ 146.000,00 (aproximadamente).

Logo, o montante de R$ 154.000,00 deve servir de base para cálculo da verba honorária, à luz do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

O percentual fixado pelo juízo (15%) encontra-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo desnecessária sua majoração. Contudo, a base de cálculo deve ser corrigida, para englobar o benefício econômico total.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma . 2. Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico.
3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial .”
(STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - QUITAÇÃO DE DÍVIDA PROTESTADA - INÉRCIA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA PELO CREDOR - COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA - HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 2. Nos casos em que há cumulação de pedidos com naturezas distintas (art. 327 do CPC), as ações ostentam tanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão, incidirá sobre todos os pedidos acolhidos, o que significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação, o que não configura ofensa à ordem de vocação estabelecida.”
(N.U 1039979-31.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo, de Maria da Rosa Steinhaus, para modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o valor total do benefício econômico obtido, nos termos da fundamentação e,
NEGO PROVIMENTO
ao 2o apelo, de BANCO DO BRASIL S. A
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do benefício econômico total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025